Tribunal: STF
Processo: HC 217527
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Igor Cesar da Silva contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 2.043.356/GO (documento eletrônico 7).



    O impetrante sustenta que



    “[o] Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia em desfavor de Igor Cesar da Silva, dando-o como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e 12, da Lei n. 10.826/03, por trazer consigo 2,173g (dois gramas, cento e setenta e três miligramas) de crack, bem como, guardar, no interior de sua residência, cerca de 44g (quarenta e quatro gramas) de maconha, 3,442g (três gramas, quatrocentos e quarenta e dois miligramas) de cocaína, e uma arma de fogo de uso permitido (revólver calibre 38). 



    Processada a ação, o magistrado de piso extinguiu a punibilidade do réu em relação ao crime capitulado no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (Oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.



    O sentenciado interpôs recurso de apelação, pleiteando absolvição. O Egrégio Tribunal de Justiça conheceu do recurso, para, de ofício, decretar a extinção da punibilidade do réu pela prescrição, com o reconhecimento da prejudicialidade do exame das teses recursais, em acórdão assim ementado: 



    ‘[...]’



    Contra o referido acórdão, o Ministério Público interpôs recurso especial, por entender ter sido violado o preceito do art. 117, I, do Código Penal, aduzindo, em síntese, que o Tribunal goiano incorreu em ilegalidade ao considerar que a notificação para a apresentação de defesa preliminar, tal como prevista no art. 55 da Lei de Drogas, interrompe a fluência do prazo prescricional.



    Em juízo de admissibilidade, o recurso especial não foi admitido com fundamento no óbice do enunciado da súmula 7/STJ. 



    Interposto agravo em recurso especial e remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a relatoria entendeu por conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, apontando que ‘o despacho referenciado pelo acórdão como termo a quo, exarado à fl. 18, consubstanciou mera notificação para oferecimento de resposta preliminar, sendo que o recebimento da denúncia só ocorreu efetivamente na própria audiência de instrução e julgamento (realizada em 23/1/2019), ocasião em que a Magistrada, verificando a ausência de recebimento da peça acusatória, supriu esse vício (fls. 120/133), circunstância que afasta a fluência do prazo prescricional nos moldes preconizados no acórdão atacado.’ Deste modo, procedeu a cassação do acórdão hostilizado e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aquela Corte prossiga na análise do apelo defensivo, vez que afastada a tese de prescrição da pretensão punitiva verificada entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.



    Restou a interposição de agravo regimental àquela Corte contra a decisão monocrática. Entretanto, este teve o provimento sob o fundamento de que ‘o recebimento tardio da peça acusatória não implicou em nenhuma supressão de ato processual próprio da defesa; ao contrário, o agravante ofereceu resposta preliminar, e as alegações veiculadas pela defesa, inclusive em sede de alegações finais, foram enfrentadas pelo Juízo processante, circunstância que a atrai a previsão contida no art. 563 do CPP.’” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que 



    “[...] o feito correu por mais de 4 (quatro) anos sem o recebimento da peça acusatória, até que o juízo, após chamamento do feito à ordem, procedeu o recebimento da denúncia em audiência de instrução e julgamento. 



    Portanto, verifica-se que todo o trâmite processual foi percorrido, sendo que apenas na Audiência de Instrução, verificado o não recebimento da denúncia, o juízo o procedeu naquele instante, prejudicando o réu de maneira incalculável. Prejuízo esse ainda mais agravado ao se considerar que o início da contagem da prescrição só ocorreu naquele instante, em audiência de instrução e julgamento. 



    Ademais, como bem exarou o acórdão da Corte goiana, verifica-se que o juízo adotou uma miscelânea procedimental, vez que ‘quis imprimir ao feito o rito ordinário, consoante previsão dos artigos 396 usque 400 do Código de Processo Penal, porquanto, à exceção da menção ao art. 55 da Lei de Drogas no Despacho de fl. 13, todos os demais atos praticados encontram correspondência naquele procedimento.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “seja concedida a ordem liminarmente, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a extinção da punibilidade de Igor César da Silva; e, ao final, requer a concessão da ordem definitivamente, confirmando a liminar. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia do acórdão ora atacado. 



    Esta petição vem acompanhada de cópia integral dos autos, razão pela qual se requer a dispensa de requisição de informações.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do writ.



    Sobre o tema do presente habeas corpus, “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 



    Esse “[...] postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem).



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 111.251-AgR/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). Ademais, “[é] entendimento desta Corte de que as irregularidades ocorridas durante o procedimento do Júri devem ser arguidas na abertura da sessão de julgamento, sob pena de convalescimento da nulidade” (HC 86.367/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 119.815/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 117, I, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROCEDÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO REFERENCIADO QUE NÃO CORRESPONDE ÀQUELE VERIFICADO NOS AUTOS. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 



    Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    Conforme se verifica, não se vislumbra, ao menos nessa via estreita do habeas corpus, qualquer nulidade no julgamento ocorrido na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, o ora impetrante não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192 do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relatório